Tribunal: TJES
Processo: 5002480-34.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002480-34.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: S. S. M.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Linhares contra acórdão que negou provimento à apelação e confirmou sentença em remessa necessária, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva do ente público por danos causados a menor em ambiente escolar, decorrentes da queda de extintor de incêndio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à fundamentação da responsabilidade civil e à base probatória da falha do serviço; (ii) estabelecer se houve omissão no exame das teses de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente; (iii) determinar se existe contradição ou omissão quanto ao comprometimento da marcha da menor; (iv) verificar eventual omissão na fundamentação do quantum indenizatório; (v) analisar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrenta adequadamente a responsabilidade civil objetiva do Município com base no conjunto probatório, ao reconhecer que o evento ocorreu em ambiente escolar, sob guarda da Administração, configurando risco inerente e previsível.

A decisão explicita a existência de elementos indiciários de falha no serviço, como a possível fixação inadequada do extintor, sendo desnecessária a análise exaustiva de cada prova individual.

O acórdão afasta expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima, por considerar previsível o comportamento infantil em ambiente escolar, incapaz de romper o nexo causal.

A decisão rejeita a alegação de culpa concorrente por ausência de prova técnica de agravamento da lesão por conduta da genitora, destacando o acompanhamento médico regular.

A divergência quanto ao comprometimento da marcha não configura contradição interna, mas mero dissenso entre julgadores, não caracterizando vício sanável por embargos.

O quantum indenizatório encontra fundamentação suficiente em critérios como gravidade, irreversibilidade da lesão, idade da vítima, sofrimento e caráter pedagógico da condenação, não sendo exigida motivação matemática ou exaustiva.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente, sendo o prequestionamento admitido de forma implícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se aos vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A responsabilidade civil objetiva do ente público em ambiente escolar decorre do dever de guarda e vigilância, sendo desnecessária prova exaustiva de cada elemento fático. 3. O comportamento previsível de menor não configura culpa exclusiva apta a afastar o nexo causal. 4. A fixação do quantum indenizatório exige fundamentação suficiente baseada em critérios razoáveis, sem necessidade de detalhamento matemático. 5. O prequestionamento pode ocorrer de forma implícita, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração em Apelação nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Heloisa Cariello, j. 27/02/2024; TJES, AI nº 5012497-59.2023.8.08.0000, Rel. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 15/10/2024; TJES, MS nº 5003274-82.2023.8.08.0000, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04/04/2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 12/03/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 12/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Linhares contra o v. acórdão de evento (ID.18202137), prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal e confirmou a sentença em remessa necessária.

Em suas razões recursais (ID. 19054100), o embargante alega, em síntese, que: (I) há omissão quanto à fundamentação da responsabilidade civil do Município, especialmente no que se refere à base probatória concreta que demonstraria falha no serviço, sustentando que o acórdão não esclareceu se a condenação decorreu de falha de vigilância, defeito na instalação do extintor ou outro fundamento; (II) houve omissão quanto ao enfrentamento das teses de culpa exclusiva da vítima e culpa concorrente, uma vez que não teria sido analisada adequadamente a alegação de que o equipamento estava regularmente instalado e que o evento decorreu de conduta desatenta da menor; (III) existe contradição/omissão no tocante ao alegado comprometimento da marcha da menor, pois o acórdão teria considerado tal circunstância sem respaldo no laudo pericial, conforme apontado em voto divergente; (IV) há omissão na fundamentação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos, uma vez que não foram explicitados os critérios concretos utilizados, especialmente diante da divergência parcial no colegiado; (V) requer o prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais indicados.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que o acórdão seja integrado, com o saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas, ou, subsidiariamente, que haja manifestação expressa sobre os pontos suscitados para fins de prequestionamento.

Pois bem,
os embargos de declaração constituem instrumento processual de fundamentação vinculada, servindo unicamente para a integração do julgado quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à revisão do convencimento formado pelo órgão julgador.

Nesse sentido, o acórdão embargado enfrentou integralmente todas as questões relevantes a solução da controvérsia, tendo reconhecido a responsabilidade civil objetiva do ente municipal a partir do conjunto probatório presente nos autos, bem como rechaçando as teses defensivas suscitadas pelo ora embargante.

Com efeito, ao contrário do que sustenta o Município,
não se verifica omissão quanto à base probatória que embasou a conclusão pela falha do serviço
. O voto vencedor delineou, com base no quadro fático-jurídico, como o evento danoso ocorreu no interior de estabelecimento de ensino público, no momento em que a menor se encontrava sob a guarda e vigilância da Administração, circunstância que atrai a incidência da responsabilidade objetiva.

Ademais, consignou-se que a queda do extintor de incêndio se trata de risco previsível e inerente à dinâmica do ambiente infantil. Soma-se a isso a existência de elemento indiciário constante dos autos (relato de fixação inadequada do equipamento), o qual, ainda que não conclusivo isoladamente, reforça a inferência de falha estrutural ou de manutenção.

Nesse contexto, a fundamentação adotada mostra-se baseada em premissas fáticas concretas e em juízo lógico plenamente admissível no sistema de persuasão racional, sendo desnecessária a indicação exaustiva e analítica de cada elemento probatório individualmente considerado. A pretensão do embargante, ao exigir tal detalhamento, revela, em verdade, inconformismo com a valoração das provas realizada, o que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração.

A propósito,

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de ação monitória, sob a alegação de ocorrência de omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses de inadequação da via monitória e de ocorrência de força maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Inexiste omissão quando as questões tidas por omissas, pois a adequação da prova escrita para o rito monitório e a tese de força maior foram expressa e suficientemente enfrentadas no acórdão recorrido.
5. A argumentação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração. 6. A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 700, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024; TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025.”

No tocante à alegada omissão na análise das excludentes de responsabilidade, igualmente não assiste razão ao embargante.
O acórdão foi explícito ao afastar a tese de culpa exclusiva da vítima, uma vez que o comportamento de correr em ambiente escolar é absolutamente previsível e compatível com a idade da menor, não sendo apto a romper o nexo causal.

De igual modo, a alegação de culpa concorrente da genitora foi rejeitada com base na ausência de prova técnica que demonstrasse agravamento da lesão por conduta omissiva, tendo o acórdão destacado a existência de acompanhamento médico regular no período pós-operatório.

No que concerne à suposta contradição relativa ao comprometimento da marcha da menor, também não se identifica o vício apontado. A divergência instaurada no âmbito do colegiado, limitada ao quantum indenizatório, não configura contradição interna do julgado, mas expressão legítima de divergência de entendimento. Ademais, a eventual referência, no voto vencedor, à repercussão funcional da lesão não constitui premissa indispensável à manutenção da condenação, porquanto o dano estético, como bem indicado pelo próprio acórdão.

Nesse interim, a alegação de omissão na fundamentação do quantum indenizatório não se sustenta, haja vista a fundamentação clara do v.acórdão embargado, os critérios utilizados para a manutenção dos valores arbitrados, entre outros, foram: a) gravidade da lesão; b) sua irreversibilidade; c) a idade da vítima; d) o sofrimento físico e psicológico suportado; d) o caráter pedagógico e compensatório da condenação em dano moral e estético.

Tais parâmetros são adotados pela jurisprudência e atendem plenamente às exigências de motivação, não sendo exigível do julgador a fixação de critérios matemáticos ou a resposta individualizada a cada argumento suscitado pela parte ou pelo voto divergente. A mera existência de divergência não impõe ao voto vencedor o ônus de rebater, ponto a ponto, as razões minoritárias, bastando que exponha, como o fez, fundamentos suficientes para sustentar sua conclusão.

Nesse sentido, vide entendimento deste Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis:

“
D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR O
recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(....)
: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O
prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido
efetivamente
debatida no acórdão. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, para fins de viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinárias, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos indicados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE LINHARES,
uma vez inexistentes os vícios previstos no art. 1022 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.